Tribunal: CARF
Processo: 11065.001772/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001772/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ELISA MARIA FAVARETTO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
IRPF.
MULTA
ISOLADA
CARNE-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CUMULATIVIDADE.
PERÍODO
ANTERIOR
A
MP
351/2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Até a publicação da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a aplicação
cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a
aplicação de multa de ofício pela lançamento do imposto devido quando do
ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos dispositivos do art.
44, I e § 1o, III da Lei 9.430 à luz do disposto na Lei Complementar n.
95/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares
Feital,
Marco
Aurelio
de
Oliveira
Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração de IRPF (fl. 71 a 84) de crédito apurado por omissão de
rendimentos recebidos como pensão alimentícia, por decisão judicial, além de multa isolada
devida por falta de recolhimento a título de carnê-leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001772/2008-96
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001772/2008-96

No Relatório da Ação Fiscal (fl. 65 a 70) constam os fatos apurados durante o
procedimento fiscal referente a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal 10.1.07.00-2008-00196-1.
(fl. 65) Em resposta às intimações recebidas (Termo de Inicio de Ação Fiscal e Termo
de Intimação Fiscal 01 As fls. 03 a 20) a contribuinte e o ex-cônjuge pagador da pensão
(Sr. Paulo Roberto Machado, CPF 184.698.170-00) apresentaram o acordo homologado
judicialmente (fls.17 a 20), o qual determina o pagamento a titulo de pensão
alimentícia da importância de 30% dos rendimentos do Sr. Paulo Roberto para a
fiscalizada e de mais 30% aos filhos de ambos (Stefano Favaretto Machado, CPF
008.258.550-47 e Amanda Favaretto Machado CPF 008.258.640-38) perfazendo um
total de 60% descontados em folha de pagamento.
(fl. 67) (...) Por oportuno, cabe destacar que a fiscalizada considerou os dois filhos
como dependentes nos anos-calendário 2004 e 2005. Consequentemente a
totalidade de pensão alimentícia (coluna "a" da Tabela 01) deveria ser por ela
oferecida à tributação.
(fl. 69) Não há registros de recolhimentos do IRPF devido a titulo de Cara Ledo no
período fiscalizado para a contribuinte.
Estando a fiscalizada obrigada ao recolhimento mensal do Carne Leão (de acordo
com os arts. 106, inciso II, 110 e 111 do RIR/99), a constatação da falta ou insuficiência
de seus recolhimentos mensais, dá ensejo ao lançamento da multa de oficio isolada no
percentual de 50% incidente sobre as diferenças de imposto que deveriam ter sido
recolhidos, nos termos do art 8° da Lei n° 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea
"a", da Lei n° 9.430/96 (redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
Consta petição (fls. 19 a 21) em que Paulo Roberto Machado e a ora Recorrente
requerem separação judicial por mútuo consentimento.
Na Impugnação protocolizada em 20/06/2008 (fls. 91 a 93) o contribuinte aduz
unicamente pela impossibilidade de cobrança concomitante da multa de ofício de 75% e da
multa isolada de 50%, e pede pelo cancelamento do Auto.
O Acórdão 1038.708 – 8a Turma da DRJ/POA, em Sessão de 30/05/2012 (fls.
103 a 107), julgou a impugnação improcedente.
Em suma, entendeu-se que a multa isolada e a multa de ofício podem ser
concomitantes, posto que a aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal
de recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada
sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
Cientificada em 15/06/2012 (fls. 111), a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 04/07/2012 (fls. 113 a 117) alegando os mesmos temas da Impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001772/2008-96

Admissibilidade.
Atesto a tempestividade da peça recursal, dado que, cientificada em 15/06/2012
(fl. 111), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/07/2012 (fl. 113).
Quanto a matéria, ressalto que a lide está limitada à concomitância da multa de
ofício com a isolada, posto que é a única alegada, inclusive desde a impugnação, ainda que haja
pedido de nulidade integral do Auto.
Multa de ofício e multa isolada. Concomitância.
A contribuinte aduziu ser descabida a aplicação da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício, constituindo-se em uma penalização sobre o mesmo fato
jurídico.
O entendimento da decisão de 1a instância foi de que a multa isolada de 50% por
falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão está prevista nos artigos 43 e 44,
inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/1996, com redação concedida pela Lei n. 11.488/2007.
Tem-se, então, a multa de ofício de 75% pela declaração inexata, como também a
multa isolada de 50% na forma do art. 8o da Lei no 7.713/88, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
Acresce a decisão que:
(fl. 106) Além disso, tal concomitância, na aplicação das respectivas multas, fica
corroborada pelo próprio texto legal ao determinar que a multa isolada será aplicada até
mesmo naqueles casos em que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste anual.
É imperativo salientar que a base de cálculo da multa isolada é apurada com fulcro no
imposto de renda mensal sujeito ao Carnê-Leão. Esta base é composta por rendimentos
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001772/2008-96

completamente diversos daqueles que fazem parte do cálculo do imposto de renda
apurado no ajuste anual. Dessa maneira, não há razão em se afirmar que a multa de
ofício e a multa isolada teriam a mesma base de cálculo.
A discussão sobre a multa isolada já foi assentada em diversas vezes neste
Conselho. A Súmula CARF n. 74, por exemplo, posta que se aplica retroativamente o art. 14 da
Lei n. 11.488/2007, que revogou a multa de oficio isolada por falta de acréscimo da multa de
mora ao pagamento de tributo em atraso, antes prevista no art. 44, §1o, II, da Lei n. 9.430/1996.
Mas a questão aqui me parece estar na Súmula CARF n. 147:
Súmula CARF no 147, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Veja-se a legislação da época dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no
10.892, de 2004)
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal
(Redação dada pela Medida Provisória no 303, de 2006) (Sem eficácia)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Medida Provisória no 303, de
2006) (Sem eficácia)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica (Redação
dada pela Medida Provisória no 303, de 2006) (Sem eficácia)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Vide Medida Provisória no 303, de 2006)
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal
(Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída dada pela Medida Provisória no 351, de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001772/2008-96

lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica (Incluída
dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
No caso, trata-se de previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento de carnê-leão (50%) e também de penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício. Os Exercícios são de 2004 e 2005, data portanto anterior à edição da Medida
Provisória.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 127
DF CARF MF
Original